Tribunal: TJDFT
Processo: 0719066-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0719066-30.2022.8.07.0018 RECORRENTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. LEGITIMIDADE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. PERSONALIDADE JUDICIÁRIA. ADMISSÃO DE PARTE. MATÉRIA PRECLUSA. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. OAB/DF. REQUERIMENTO DE INTERVENÇÃO COMO AMICUS CURIAE. IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. PERITO CRIMINAL. PCDF. EDITAL No 1, DE 8/3/2016. HOMOLOGAÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO DA CLÁUSULA DE BARREIRA DETERMINADA PELO TCDF POSTERIORMENTE. NOVO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. CONVOCAÇÃO DE TODOS OS CANDIDATOS APROVADOS E EXCLUÍDOS PELA CLÁUSULA DE BARREIRA. IMPOSIÇÃO DA CORTE DE CONTAS. CONTRARIEDADE DA PCDF E PGDF. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DA CLÁUSULA DE BARREIRA. MATÉRIA PACIFICADA NO STF. TEMA 376. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. INTERESSE PÚBLICO DA FLEXIBILIZAÇÃO TARDIA NÃO EVIDENCIADO. NULIDADE DAS DECISÕES DO TCDF MANTIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. APELAÇÃO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS. 1. Em observância ao princípio da economia processual, adequada a análise conjunta do agravo interno com a apelação cível, quando esta comportar julgamento de mérito. Precedentes. 2. De acordo com posicionamento do STJ, “as questões de ordem pública, a exemplo da legitimidade de parte para figurar no polo passivo da demanda, não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas de maneira definitiva anteriormente”. (AgInt nos EDcl no AREsp: 1665187 RJ 2020/0037073-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Julgamento: 22/11/2021. Publicação: DJe 30/11/2021). 2.1. No caso, a sentença de origem admitiu a participação do TCDF no polo passivo, atribuindo-lhe personalidade judiciária. O MPDFT suscitou preliminar de ilegitimidade da Corte de Contas, apenas durante o julgamento destes recursos. Assim, visto que a preliminar não foi aventada nas contrarrazões ao apelo apresentado pelo TCDF, trata-se de matéria preclusa. 2.2. Ademais, a defesa do direito alegado pelo apelante não se distancia das hipóteses admitidas pela jurisprudência do STF de reconhecimento de personalidade judiciária aos órgãos administrativos destituídos de personalidade jurídica própria, relacionadas ao exercício de suas competências ou prerrogativas funcionais. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL REJEITADA. 3. A sentença de procedência da ação civil pública começou a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, uma vez que também concedeu pedido de tutela provisória (CPC, art. 1.012, § 1o, V). 3.1. Não foram demonstrados os requisitos do § 4° do art. 1.012 do CPC, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, a probabilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação. INDEFERIDO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. 4. De acordo com o art. 138 do CPC, admite-se a intervenção de amicus curiae, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, por meio de decisão irrecorrível. 4.1. A representatividade das pessoas, órgãos ou entidades pretensamente intervenientes deve ser diretamente relacionada com a questão deduzida nos autos, a fim de que haja justificativa inequívoca de atendimento ao interesse público e contribuição para o aprimoramento do julgamento. 4.2. In casu, a OAB/DF alega que a matéria tratada nos autos – flexibilização de cláusula de barreira em concurso público – possui relevância jurídica e repercussão social capazes de ensejar violação a direitos de advogados e/ou da população do Distrito Federal, entretanto, não há indicação de pertinência temática direta das suas atribuições e interesses institucionais com a questão, tampouco se teria efetiva contribuição processual. INDEFERIDO O PEDIDO DE INTERVENÇÃO DA OAB/DF COMO AMICUS CURIAE. 5. No mérito, cinge-se a questão controvertida em aferir a (in)validade das sucessivas decisões do TCDF, proferidas dois anos após a homologação do certame, no sentido de flexibilizar a cláusula de barreira estabelecida no concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF e determinar a realização de novo curso de formação profissional, com a convocação de todos os candidatos aprovados e excluídos pela cláusula de barreira. 6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.739, em sede de repercussão geral, firmou a tese consolidada de que “é constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame” (Tema no 376). 7. O Edital de Abertura no 1, de 8 de março de 2016 para o cargo de Perito Criminal da carreira da PCDF previa o provimento de 100 vagas, 20 para provimento imediato e 80 para cadastro de reserva e que seriam convocados para o curso de formação profissional os candidatos aprovados na primeira etapa e classificados dentro do número de vagas e cadastro de reserva, por área de formação, observada a reserva de vagas para candidatos com deficiência e respeitados os empates na última posição. 7.1. Havia a previsão expressa de que os candidatos não convocados para o curso de formação profissional seriam considerados eliminados do certame, disposição editalícia que se amolda, em absoluto, ao conceito de cláusula de barreira adotado pelo STF no referido precedente de observância obrigatória (Tema no 376). 8. De acordo com o art. 16-A da Lei distrital no 4.949/2012, que estabelece as normas gerais para realização de concurso público no âmbito do Distrito Federal, “os candidatos que não tenham sido classificados entre o quantitativo de vagas disponibilizadas no certame não podem ser considerados eliminados”. 8.1. Mencionado art. 16-A foi acrescentado à norma de caráter geral dos concursos públicos distritais, por meio da Lei no 6.488, de 14 de janeiro de 2020, após a publicação do edital do concurso para Perito da PCDF (publicado em 10/3/2016) e não tem o condão de alterar a cláusula de barreira imposta no edital de abertura do concurso público, pois, “após a publicação de edital e durante a realização do certame, a alteração das regras do processo seletivo só pode ser concebida se houver modificação na legislação que disciplina a carreira pública que é objeto do concurso”. (STF, RE 1330817 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN), o que não é o caso dos autos. 9. Na hipótese, não há indicação suficiente, fundada na legislação, nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia, impessoalidade e eficiência ou no atendimento do exclusivo interesse público, de elementos que corroborem a validade da atuação do TCDF, notadamente frente à repercussão financeira da medida. Ademais, argumentos metajurídicos não tem o condão de alterar disposição editalícia. 10. A declaração de nulidade das decisões do TCDF, na parte em que determinam a flexibilização da cláusula de barreira do concurso para Perito Criminal da PCDF, é irretocável pela ilegalidade e contrariedade às disposições editalícias e ao entendimento jurisprudencial específico sobre o tema e não importa em invasão ao mérito administrativo do ato do TCDF. 11. Todo e qualquer ato administrativo está sujeito a controle de legalidade por parte do Poder Judiciário, notadamente quando se constata a interferência extrapolada e insubsistente do Tribunal de Contas no mérito administrativo da atuação policial civil. 12. Irretocável a decisão que concedeu tutela provisória de urgência, para evitar a frustração do objeto da demanda, danos irreparáveis, decorrentes da convocação de candidatos para o curso de formação, ou gerar insegurança jurídica. 13. RECURSO DE APELAÇÃO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 2o da Constituição Federal, afirmando que não foi observada a separação de Poderes, ao argumento de que houve indevida incursão no mérito da decisão proferida pela Corte de Contas; c) artigos 71 e 75, ambos da CF, asseverando que o órgão julgador, ao desconstituir o ato decisório proferido pela Corte de Contas, mediante uma análise de mérito, teria cometido indevido cerceamento das atividades desta, porque impediu o legítimo exercício de suas atribuições institucionais; d) artigo 37, inciso II, da CF, alegando que a decisão administrativa tomada pelo órgão de controle externo competente, no sentido da flexibilização da cláusula de barreira, refere-se a ato decisório inalterável em âmbito judicial, passando a integrar as regras do certame, não podendo simplesmente ser afastado judicialmente, tal como ocorreu, de tal sorte que a exclusão desse específico regramento constitui indevida mudança na condução do certame. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não deve ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 2°, 5o, incisos LIV e LV, 37, inciso II, 71, 75, e 93, inciso IX, todos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. A propósito, “É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF” (RE 1296080 ED-ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-07-2024 PUBLIC 03-07-2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo extremo não mereceria prosseguir, pois para que se pudesse vislumbrar a alegada afronta aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.524.762/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 13/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025